Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A Apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada, consoante a regra do tantum devolutum quantum appelatum (dimensão horizontal do efeito devolutivo), prevista no artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil.
3. Inexiste omissão no Julgamento Colegiado quando, em suas razões de Apelação, o recorrente não veicula o tema, alegando-o apenas no momento da oposição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido.